Tribunal: TJMT
Processo: 1003498-53.2020.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003498-53.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (APELADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PIZZOLATO - CPF: 874.866.368-91 (ADVOGADO), MAYANA CRISTINA CARDOSO CHELES - CPF: 019.563.585-01 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (APELADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (APELADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (APELADO), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (APELADO), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (APELADO), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (APELADO), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (APELADO), P C O- COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 37.519.956/0004-57 (APELANTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL. INSTITUTO DA SUPRESSIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos visando à reforma do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte contrária. A embargante alega, entre outros pontos, que o acórdão embargado não teria analisado adequadamente: (a) o não conhecimento da apelação por inovação recursal; (b) a aplicação do instituto da "
supressio
" no caso; e (c) a caracterização da mora e da cumulação de penalidades contratuais. O Superior Tribunal de Justiça determinou a realização de novo julgamento dos embargos de declaração para enfrentamento das matérias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão:

(i) verificar se houve inovação recursal na apelação, com fundamento na impossibilidade de cumulação de multa moratória e cláusula penal;

(
ii
) determinar se o instituto da "
supressio
" foi reconhecido

de ofício pelo acórdão embargado;

e

(
iii
) analisar a alegação de vícios no acórdão relacionados à ausência de caracterização da mora e à aplicação das penalidades contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado conclui que não houve inovação recursal, pois os argumentos apresentados na apelação — quitação integral do débito sem ressalvas e ausência de constituição em mora — já haviam sido ventilados na inicial dos embargos à execução, ainda que sem o uso da expressão técnica "
supressio
".

Afirma-se que o instituto da "
supressio
" não foi reconhecido de ofício, mas sim com base nas alegações das partes ao longo do processo, ainda que não expressamente nominado, estando o julgamento da apelação alinhado aos elementos constantes dos autos desde a sua origem.

Ressalta-se que os pagamentos efetuados pela embargada/apelante foram aceitos pela embargante/apelada sem ressalvas quanto aos encargos contratuais, gerando justa expectativa de renúncia tácita às penalidades contratuais, configurando "
supressio
" à luz do princípio da boa-fé objetiva.

O acórdão embargado observa que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade passíveis de reparação via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo a pretensão recursal pautada em mero inconformismo.

Conclui-se que os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de juízo de valor externado no acórdão embargado, tampouco para prequestionamento, quando ausentes os vícios específicos exigidos pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desacolhidos.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal não se configura quando os argumentos apresentados no recurso de apelação encontram-se
delineados nos autos desde o início do processo, ainda que de forma não técnica.

O reconhecimento do instituto da "
supressio
" não constitui julgamento "
ex

officio
" quando o fundamento é extraído das alegações das partes, ainda que sem a utilização de seu termo técnico.

A aceitação de pagamentos reiterados sem ressalvas pelo credor pode configurar renúncia tácita às penalidades contratuais originalmente previstas, com base na boa-fé objetiva.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não para reexame do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 314, 320, 322 e 323.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013; STJ,
AgRg
no REsp no 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.06.2005.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça determinou que esta Corte realize novo julgamento do recurso de embargos de declaração

(ID 241702674 – fls. 450/455).

O recurso de embargos de declaração foi interposto
por
P C O - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA.
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação interposto pel
a
ora embargad
a

(ID
183763211/183793684 - fls. 347/355
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Ao apresentar os
aclaratórios
,
a embargante/apelada aduz que, a ação de execução está lastreada no Contrato de Confissão de Dívida e diz respeito apenas à multa moratória e cláusula penal prevista na Cláusula. Ou seja, na ação de execução, não está cobrando juros e correção monetária da embargada/apelante, mas tão somente as penalidades contratuais estipuladas, as quais não são contempladas pelo artigo 323 do Código Civil, de modo que tal dispositivo legal não é aplicável ao caso.

Defende que, ainda que se sustente que os demais encargos acessórios estão abrangidos pelo artigo 323 do Código Civil, o Acórdão embargado deixou de considerar que a embargante/apelada provou, que a embargada/apelante não efetuou pagamento da multa e cláusula penal, tanto que a alegação para seu afastamento é a de que quitaram o débito.

Sustenta que, diferentemente do que constou do Acórdão embargado, o pagamento do débito principal não foi efetuado em parcelas, mas através de pagamentos parciais, conforme a disponibilidade da embargada/apelante, sem nunca ter sido feito qualquer tipo de acordo entre as partes que ensejasse a liberação da embargada/apelante quanto à obrigação de pagamento dos encargos.

Enfatiza que o último pagamento do débito principal feito no final do mês de março de 2020 foi realizado através de transferência bancária, sem que a embargante/apelada tivesse dado qualquer recibo de quitação.

Diz que, a embargante/apelada nunca deu qualquer quitação das obrigações assumidas pela embargada/apelante no Contrato de Confissão de Dívida, de modo que não há como presumir que comprovante de transferência bancária referente ao último pagamento do débito principal configura quitação de todas as obrigações acordadas, sobretudo quando apenas 18 dias após o término do pagamento do débito principal, a embargante/apelada ajuizou a competente ação de execução de título extrajudicial, o que afasta o instituto da
supressio
, pois ela é caracterizada quando ultrapassado longo período de tempo sem que o detentor do direito aja.

Assim, pugnou para que seja esclarecido por este e. Tribunal se 18 dias (entre o último pagamento do débito principal e a data da distribuição da execução) são
suficientes para configurar o instituto da
supressio
, e se esse instituto configura matéria conhecível de ofício, para que possa ser reconhecido no Acórdão sem que a embargada tenha feito qualquer pedido nesse sentido
(ID
185240725 – fls. 364/
370
).

E, como relatado, o Superior Tribunal de Justiça determinou que esta Corte realize novo julgamento do recurso de embargos de declaração, especificamente em relação às alegações
: a) não conhecimento da apelação por inovação recursal,

em relação a não possibilidade de cumulação de multas
, conforme

arguido
em sede de contrarrazões; b) reconhecimento, de ofício, da “
supressio
” e da deliberação envolvendo a cumulação da cláusula penal com a obrigação principal; c) a caracterização da mora, em razão dos pagamentos feitos depois da data de vencimento.

Ante a determinação exarada
pelo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do recurso especial
no.
2120092
- MT, interposto pel
a
ora embargante
/apelada
, passa-se ao exame das teses recursais para repelir qualquer obstáculo ao enfrentamento direto das matérias nas instâncias superiores.

Pois bem.

No tocante
à tese f
ormulada em sede de contrarrazões, acerca do não conhecimento da apelação por inovação recursal, uma vez que
,
quanto à impossibilidade de cumulação da multa moratória com a cláusula penal
,
a ora embargada/apelante
se utilizou
de fundamento diverso daquele
aventado
em primeira instância,
razão não assiste à
embargante/apelada
.

Isso porque, na inicial dos embargos à execução, a parte executada, ora
embargada/apelante
, afirmou a quitação integral do débito sem qualquer ressalva pela parte credora, o que

“
importa na quitação de qualquer

outra obrigação acessória,
inclusive
juros
”
, de modo que
“
q
ualquer outra modalidade de pagamento, valores,

prazo, pela inexistência de termo certo, impunha
, nos termos do parágrafo

único do artigo 397 do Código Civil,
a necessidade de interpelação

judicial ou extrajudicial com os valores devidos e data de pagamento
”
. Ainda, destacou que se
“
fosse devida qualquer quantia

a título de cláusula penal, é certo que a mesma estaria
limitada a 2% dos

valores
das obrigações
,
afastando, de pronto,

a duplicidade de cláusula

penal
.
”

(ID 179885326 - Pág. 6/8 – fls. 12/14).

Ou seja, já na inicial, a
embargada/apelante
afirmou a quitação integral do débito sem ressalvas (“
supressio
”), de modo que não há que se falar na
caracterização da
mora, o que afasta a incidência dos encargos contratuais, inclusive juros, bem como a impossibilidade de cumulação de penalidades contratuais, devendo prevalecer a de menor valor (2%).

Já no recurso de apelação também arguiu a quitação integral da dívida
sem ressalvas

(“
supressio
”)
, a
inexistência e a
falta de constituição em mora, a impossibilidade de cumulação de multa por inadimplemento
,
não havendo que se falar
, portanto,
em inovação recursal
, tampouco em julgamento “
ex

officio
”
.

Por sua vez, não há que se falar em
reconhecimento de ofício da “
supressio
”
, tendo em vista que tanto na inicial como nas razões de apelação a executada, ora apelante/embargada, fez expressa menção à quitação integral do débito sem qualquer ressalva pela exequente, ora apelada/embargante, de maneira que o instituto foi expressamente aventado, ainda que não pela utilização de seu termo jurídico.

Nesse contexto, o julgamento da apelação deu-se de acordo com as teses aventadas nos autos do processo desde o seu nascedouro, ainda que não
utilizado pelas partes o termo técnico/jurídico quanto aos argumentos lançados no decorrer do trâmite processual.

E
, como bem pontuou o voto condutor do aresto vergastado,
resta incontroverso nos autos que a dívida foi integralmente quitada pela parte
apelante/embargada
. E, os pagamentos foram realizados em moeda nacional, observando-se, contudo, a cotação do dólar americano do dia anterior ao pagamento de cada parcela,
sem a cobrança dos encargos da inadimplência previstos no contrato
(multa e cláusula penal)
, o que foi aceito pela
apelada/embargante
.

Destaca-se que, em pese a ora
apelada/embargante
afirme que não emitiu recibo em relação à
última
quantia paga, certo
é
que o fez em relação às demais, repisa-se,
sem menção à reserva de juros
, correção monetária
e/ou encargos contratuais
, o que traz a incidência dos artigos 320, 322 e 323, todos do Código Civil:

Art. 320.
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida
quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
.

Parágrafo único.
Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida
.

Art. 322.
Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores
.

Art. 323.
Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos
.

Nesse contexto, a atitude da
apelada/embargante
, caracteriza uma verdadeira “
supressio
”,
instituto que
, como dito,
foi inequivocamente invocado pela parte
apelante/embargada
no
decorrer do
processo
,
não havendo que se falar, portanto, em reconhecimento de ofício acerca do instituto em questão
.

Assim, certo é que a atitude da
apelada/embargante
acabou por suprimir a disposição contratual tendo como base a boa-fé objetiva, uma vez que sua posição configurou uma verdadeira renúncia tácita do direito contratual (incidência de multa e cláusula penal em caso de inadimplemento) estabelecido entre as partes.

Até porque, o art. 314 do Código Civil assim dispõe:

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou
.

Logo, se a
apelada/embargante

não se insurgiu quanto aos pagamentos da forma em que foram realizados, sendo a quitação feita reiteradamente mediante parcelas
sem incidência dos encargos contratuais
,
faz presumir renúncia da credora relativamente ao previsto no contrato
, o que, por si só, afasta a aludida
caracterização da mora
pela parte
apelante/embargada
.

No caso, repisa-se,

por vários meses
,
a
apelada/embargante
aceitou o pagamento de forma diversa daquela pactuada, o que despertou na
apelante/embargada
a justa expectativa de que não seriam cobrados os encargos estabelecidos contratualmente
, pois foram sendo emitidos recibos de quitação sem qualquer ressalva, conforme se extrai dos argumentos lançados tanto na inicial como no recurso de apelação
.

Nesse contexto,
houve o pagamento integral do valor constante do contrato, o que, por si só, impediria a aplicação da cláusula penal compensatória.

Digo,
dada à configuração da “
supressio
” entendo que não deve prevalecer a ação de execução da multa e cláusula penal, de modo que a procedência destes embargos à execução é medida que se impõe, com a extinção do feito executivo.

Ademais, importa salientar que não há que se falar em enriquecimento ilícito por parte da
apelante/embargada
, tampouco que houve perda de valor por parte da apelada
/
embargante, porquanto, a venda ocorreu na cotação de R$ 3,9178 (data do contrato em 06/12/2018), sendo que nunca houve pagamento com cotação menor àquele que seria devido caso o pagamento tivesse sido realizado na data e forma estabelecida contratualmente. Ao contrário, os pagamentos foram realizados com a cotação do dólar a maior.

Desse modo,
como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda
que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro
HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024